Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-48.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006254-48.2016.8.14.0006

APELANTE: OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, na 4ª Sessão Ordinária por vídeo conferência, ocorrida em 21/02/2022, junto à 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

2. Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

3. Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes.

4
.
Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0006254-48.2016.814.0006

AGRAVANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

DECISÃO AGRAVADA: ACÓRDÃO DE ID 8297225

AGRAVADOS: OSVALDINA DA COSTA EVANGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA,
em face do Acórdão constante à ID n.
8297225
, através do qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1-
Afastada a tese de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Verificado que a Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil.

2-
Rejeitada a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça deferida na origem. Na espécie, ficou evidenciado que não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ré/apelante não logrou êxito em comprovar, (Precedentes).

3-
Dano moral inexistente, em face da manifestação dos autores em reincidir o contrato.

4-
Os valores a serem ressarcidos assim como a repetição de indébito, devem ser devolvidos na forma simples acrescidos dos consectários legais determinados na decisão singular objurgada, não se justificando a devolução em dobro, por não estar configurado a Má Fé.

5-
Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença é medida que se impõe. Por consequência, ratifica-se os termos em que foi prolatada a r. sentença,
mantendo-a em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

6-
Recursos de apelação conhecidos e
DESPROVIDOS
.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que os agravantes interpuseram dois recursos de apelação cível contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, com pedido de restituição de parcelas pagas, c/c indenização por danos morais, e tutela antecipada, Indenização por Perdas e Lucros Cessantes, movida em seu desfavor por OSVALDINA DA COSTA EVANGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, julgou parcialmente procedentes os pedido formulados na referida demanda, nos seguintes termos (ID 5560804):

DECLAROU rescindido o contrato de compromisso de compra e venda.

CONDENOU solidariamente as empresas rés, à devolução de 90% dos valores pagos pelos AUTORES, em parcela única, com juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença com correção monetária pelo índice previsto no contrato (INCC/FGV) a contar do desembolso de cada parcela.

CONDENOU solidariamente as empresas rés a devolver aos REQUERENTES a quantia de R$14.294,57(quatorze mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valor pago a título de comissão de corretagem, corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19/08/2016, fls. 143v).

MANTEVE a gratuidade processual concedida para a parte ACIONANTE.

JULGOU
IMPROCEDENTES
os demais pedidos (indenização por dano moral; afastando a TR como índice de correção monetária para os fins da cláusula e devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem).

DECLAROU a sucumbência recíproca, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, cabendo ao patrono da parte ACIONANTE o valor correspondente a 62,5% do montante apurado a título de honorários advocatícios. Aos advogados da parte ACIONADA, os honorários no valor correspondente a 37,5% da verba condenatória.

CONSIGNOU, que o pagamento das custas deverá observar a mesma proporção acima, sendo certo que o valor devido pela parte ACIONANTE fica sobrestado em virtude do deferimento da gratuidade processual.

Dessa Decisão foram opostos embargos de declaração pelas partes autoras, ID 5560805, os quais foram parcialmente acolhidos, redefinindo o percentual de sucumbência recíproca existente entre as partes em litígio, conforme ID 5560807.

Inconformados com a decisão meritória, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (ID 5560808 e ID 5560809), sendo que,
NA PRIMEIRA APELAÇÃO
, manejada pela Construtora Leal Moreira Ltda (ID. Num. 5560808), esta arguiu,
em sede de preliminar
, a sua Ilegitimidade Passiva, sob o argumento de que a dona do empreendimento seria a Empresa FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.

Impugnou também a gratuidade de justiça deferida aos autores, afirmando que alguém que é militar e adquire um imóvel de tal porte, não pode alegar que não possui condições de arcar com as custas processuais.

No mérito
, asseverou que a razão do pedido de reforma da r. sentença, decorre de vários equívocos cometidos pelo Magistrado
a quo
, que não considerou os imprevistos naturais; os gastos realizados pelas requeridas, os quais deveriam ser compensados em perdas e danos, pelo lapso temporal e pela quebra do compromisso.

Argumentou que o juiz não deu importância as relações contratuais e não analisou o processo à luz do ordenamento jurídico pátrio, ou seja, o Código Civil de 2002, e mais, não atentou para o princípio mais basilar dos contratos que é o pacta sunt servanda, segundo o qual as cláusulas anuídas espontaneamente devem ser cumpridas na exatidão dos termos em que foram fixadas, respeitando à vontade manifestada de forma livre, desimpedida e consciente.

Pontuou, ainda, que é legal a cobrança de comissão de corretagem, de forma que não assiste razão aos Autores em pleitear a devolução dos valores pagos a título de corretagem, haja vista que há previsão legal para a cobrança do referido valor, e o serviço foi efetivamente prestado, requerendo, ao final, o pedido de reforma da decisão que concedeu a gratuidade de justiça aos autores e a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a si, Construtora Leal Moreira Ltda, diante da sua ilegitimidade passiva.

NA SEGUNDA APELAÇÃO
(ID. Num. 5560809), proposta pelos autores Osvaldina da Costa Evangelista e Lucas da Silva Evangelista, fustigam a r. sentença, através de um extenso arrazoado, requerendo a sua reforma para que sejam revistas e concedidas as parcelas que foram desconsideradas pelo juízo, ou seja, julgados improcedentes, como o dano moral e a restituição em dobro da taxa de corretagem, nos ternos do art. 42, parágrafo único do CDC, requereram, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze) por cento, para 20% (vinte) por cento, assim como a condenação das empresas rés em custas processuais.

Nas
contrarrazões
aos recursos (Id. 55608090) e (Id. 5560810), ambos os apelantes ratificaram os seus posicionamentos.

Foram os autos encaminhados a esta E. Corte

Verificado que no recurso de apelação interposto pela empresa demandada LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, esta impugnou a gratuidade de justiça deferida na origem aos autores OSVALDINA DA COSTA EVANGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, afirmando que alguém que é militar e adquire um imóvel de tal porte, e no valor de R$394.121,64 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), não pode alegar que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Em diligência, determinei a intimação dos autores/apelantes a fim de que acostem aos presentes autos, documentos hábeis que atestem e permitam aferir a impossibilidade de arcarem com o preparo recursal.

Através do Id. 7027483, os demandantes/apelantes, acostaram aos autos, comprovante de rendimentos, cópia da declaração do Imposto de Renda, assim como, uma relação de gastos.

Salientou, ainda, que na origem o Magistrado a quo deferiu a gratuidade de justiça.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

Em Decisão Presente no Acórdão constante à ID 8297225, neguei provimento a ambos os recursos de apelação interpostos.

Dessa decisão foram opostos Embargos Declaratórios pelas partes OSVALDINA DA COSTA EVANGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, ID 8431367, os quais, após serem devidamente contrarrazoados pela parte adversa, foram rejeitados por este Relator, conforme Acórdão de ID 9592409.

Após isso, as empresas demandadas interpuseram Agravo Interno (10239003) contra Acórdão presente à ID 8297225, alegando em suas razões,
erro in judicando
procedido nos autos, e que seja reconhecido tal erro, a fim de que sejam aplicados os termos de rescisão estabelecidos nas Cláusulas 10.8.1; 10.8.2. e 10.8.3 do contrato, as quais são válidas e legais, devendo ser utilizadas como parâmetro rescisório, além de que seja afastada a determinação de restituição dos valores pagos à título de taxa de corretagem, visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tal cobrança é válida, pugnando, ao final, pelo provimento total do recurso interposto.

Apesar dos pedidos apresentados nas razões recursais, a parte Agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o pagamento das custas devidas.

Em razão disso, foi determinado, à ID 10259527, que a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse em dobro as devidas custas recursais, sob pena de deserção, conforme art. 1007, § 4º, do CPC.

Em petição constante de 17 de julho de 2022, ID 10287345, a parte Agravante requereu a reconsideração da decisão que determinou o pagamento em dobro das custas do recurso de Agravo Interno interposto, argumentando que por algum erro a comprovação do pagamento das custas não constou nos autos, fazendo a juntada das custas pagas em data pretérita à interposição do recurso manejado.

Mais à frente, em petitório juntado aos autos em 25 de julho de 2022, ID 10372358, o Agravante faz juntada das custas processuais pagas em dobro, pedindo o prosseguimento do feito.

À parte Agravada apresentou as devidas contrarrazões recursais à ID 11731667, argumentando, inicialmente, uma preliminar de deserção do recurso interposto pela parte Agravante, já que afirma que após o pedido de reconsideração feito pela parte recorrente, esta apresentou o pagamento das custas em dobro fora do prazo determinado por este Relator, que foi de 05 (cinco) dias, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno, por ser o mesmo deserto.

Argumenta também, como preliminar, que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo os termos do recurso interposto mera repetição do apelo que foi julgado por esta Corte.

No mérito, requer o improvimento do recurso manejado pela parte requerida.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Segundo o caput do artigo 1.021, do CPC/15 e do artigo 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso
ou ação originária do Tribunal
cabe agravo interno para o órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

No caso dos autos, verifica-se que a parte Agravante se insurge contra Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Privado, julgado sob a minha relatoria, na 4ª Sessão Ordinária (Vídeo Conferência), ocorrida no dia 21/02/2022.

Deste modo, considerando que a decisão agravada não foi proferida de forma monocrática pelo relator, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão do Órgão Colegiado.

Registra-se, à título de conhecimento, a impossibilidade inclusive de recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC/15), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1.
O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração
. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC
. 2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso. 3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

(TJPA, 2020.01650893-05, 213.629, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator. 2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC.
3. Agravos internos não conhecidos.

(TJPA, 2020.00946506-21, 213.023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-06). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
- À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o n° 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que,
por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno
. (...)
A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro
, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento. (...)
Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO AGRAVO INTERNO SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO AJUSTE DO NOME JURIS, VISTO QUE O PEDIDO RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02809235-05, 193.407, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 06 de março de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023